Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708594-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ADOMIRAN SIQUEIRA MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. EMPRESA QUE PASSOU POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO DE SOERGUIMENTO. EXTINÇÃO DE FATO E DE DIREITO. SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JÁ EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE ELUCIDAÇÃO. TRÂNSITO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. SOBRESTAMENTO. PENHORA EFETIVADA. PRESERVAÇÃO. ULTIMAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS. CONDIÇÃO. PARTICIPAÇÃO E ASSENTIMENTO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS EM RECURSO ANTECEDENTE. RENOVAÇÃO. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. INSTRUMENTO DE CONTROLE DIVERSO DO RECURSO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS. MOVIMENTAÇÃO DO MONTANTE PENHORADO. AFETAÇÃO DO OBJETO DO AGRAVO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SITUAÇÕES A ENSEJAREM A SITUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A circunstância de o exequente haver soerguido, após o aviamento do recurso, os valores cujo reconhecimento de óbice ao levantamento configura o objeto da insurgência recursal não traduz perda do objeto ou do interesse recursal da parte devedora, porquanto, cuidando-se de penhora de numerário, a medida afigura-se reversível, à medida em que, acaso acolhido o inconformismo recursal, sobrevirá ao credor determinação de recolhimento em juízo dos valores levantados, como forma de recomposição do patrimônio afetado, denotando sobejar incólume o interesse recursal e o objeto do recurso. 2. Subsistindo acórdão antecedente determinando a paralisação do curso do executivo individual até o advento do trânsito em julgado da sentença que colocara termo à recuperação judicial da executada, conquanto inexistente plano de recuperação em execução mas em razão do não implemento da coisa julgada, preservando, contudo, a penhora efetivada com a condição de que sua ultimação, ou seja, efetivação e expropriação do patrimônio constrito, estavam condicionados à participação e assentimento do Juízo da Recuperação Judicial, o sistema procedimental não legitima que a executada reprise as mesmas questões via novo recurso defronte a efetivação da constrição. 3. Decididas as questões reformuladas e encaminhado o trânsito procedimental na forma do julgado precedente, que encontra-se vigendo não obstante o recurso constitucional que interpusera a executada, não obtendo êxito em suas primeiras iniciativas, acaso não observado e cumprido o decidido pelo juízo a quo, o sistema procedimental preceitua o manejo de instrumento adequado para asseguração da autoridade e eficácia do decidido, não legitimando que a prestação sob essa conformação seja postulada em ambiente de novo recurso, pois inviável o rejulgamento de questões já decididas (CPC, art. 505). 4. Agravo não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, § 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 66, todos da Lei 11.101/2005, bem como 507 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a incompetência de qualquer juízo além do juízo universal da recuperação judicial para realizar qualquer ato expropriatório de seu patrimônio, até o trânsito em julgado da sentença. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa dos artigos 6o, § 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 66, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ possui entendimento de que “Concluída a recuperação judicial por sentença com trânsito em julgado, encerra-se, também, a competência exclusiva do juízo universal para a prática de atos constritivos sobre o patrimônio da empresa recuperanda, de forma que as execuções individuais retomam seus processamentos perante os respectivos juízos. Precedentes.” (AgInt no CC n. 197.322/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009